Tribunal: STF
Processo: ARE 954755
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-08-25
Data de publicação: 2017-08-25

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Gratificação de localidade especial. Incorporação aos vencimentos. Estabilidade financeira. 4. Matéria local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.